Tribunal: TJDFT
Processo: 0726190-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRUTORA. GRUPO JOÃO FORTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIFICULDADE FINANCEIRA. ÓBICE. PROVA. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. CONFIGURAÇÃO.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado regularmente, com a observância do contraditório e da ampla defesa. Pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens dos devedores.
2. A recuperação judicial representa a materialização do princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora (Lei no 11.101/2005, art. 47).
3. É cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, diante da impossibilidade de cumprimento da tutela específica ou da obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente (CPC, art. 499).
4. O fato de que a executada estar em processo de recuperação judicial em virtude de dificuldades financeiras não impossibilita, por si só, o adimplemento da obrigação de fazer imposta em sentença transitada em julgado, consistente em reparos estruturais na unidade imobiliária adquirida pela exequente, uma vez que a execução dos serviços tem natureza compatível com as atividades empresariais desenvolvidas pela empresa, que atua no ramo da construção civil, podendo, inclusive, ser terceirizada.
5. O pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não é de ordem pública e foi decidido em decisão anterior não impugnada, razão pela qual está precluso.
6. Recurso conhecido e não provido.